Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009276-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASSIANO GARCIA DA SILVA - CPF: 023.188.569-58 (ADVOGADO), ALDAIR LUIZ TEROL - CPF: 488.293.159-15 (AGRAVANTE), MARILENE TEROL - CPF: 018.657.469-08 (AGRAVANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), ANDRESSA KASPERSKI - CPF: 042.336.659-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ALDAIR LUIZ
TERO
L
E MARILENE TEROL

AGRAVADO
S
:
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO ATESTADA NOS AUTOS –

ALEGAÇÃO DE ASSINATURA
DA AVENÇA REALIZADO POR TERCEIROS
–
DESCABIMENTO
–

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES PARA REALIZAÇÃO D
O
NEGÓCIO JURÍDICO
–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–

CONTEXTO FÁTICO QUE
COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO
–
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRECEDENTES DO STJ

–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

A exceção de
pré
-
executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

A
procuração é o instrumento do mandat
o
, sendo que a
outorga
do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado.

Como é sabido, o
pera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

Ateoria da aparênciavisa a resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável pelo adimplemento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
ALDAIR LUIZ TERO
L
e MARILENE TEROL
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
209056157
– autos de origem - PJE n.o
0000590-60.2017.8.11.0046
) pelo Juízo da
2
a Vara Cível de
Comodoro
-MT, que
rejeitou os pedidos formulados em sede de Exceção de
Pré
-Executividade
,
determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito
,
nos
seguintes
termos
:

“
No presente caso, os excipientes postulam pela retificação do valor da causa para R$ 1.454.800,00 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos reais), nos termos do art. 292, § 3o do CPC. Ademais, sustentam que a execução é nula, tendo em vista que o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, outrossim, alegam hipossuficiência de recursos requerendo o deferimento da justiça gratuita. Postulam, ainda, para que seja julgada procedente a exceção de
préexecutividade
, reconhecendo a inexistência de dívida e multa contratual, bem como seja arbitrado honorários advocatícios de sucumbências. Sustentam os excipientes quanto da inexigibilidade do Compromisso de Compra e Venda de Milho no 72481/16, tendo em vista que o Título Extrajudicial foi elaborado por terceiro que não tinha poderes expressos para reconhecer dívida em nome dos Excipientes. Aduz também que, não consta qualquer condição expressa determinando que os excipientes autorizassem a firmar tal obrigação e assumir a multa de 40% (quarenta por cento), tampouco, valor ou condições de prazo
(...)
O contrato objeto da demanda (ID: 71354896 à pág. 16), possui assinatura de duas testemunhas, como requisito extrínseco à substância do ato jurídico, conforme dispõe artigo 784, III do CPC. Ocorre que, o
Titulo
Executivo Extrajudicial está de fato assinado por terceiro que atuou
nos âmbito
dos
poderes que lhe foi outorgado via procuração. Sobre a questão, resta claro que o
excepto
entendeu que o representante legal dos excipientes (outorgado via procuração) era apto para celebrar o contrato, inclusive, as assinaturas estão reconhecidas firma pelo Tabelionato e Cartório de Campos de Júlio MT.
(...)
Acerca da incidência da Teoria da Aparência a doutrina leciona: “É que se trata de uma proteção dispensada pelo ordenamento jurídico, em favor de terceiro de boa-fé, à validade dos negócios jurídicos celebrados sob a égide da situação aparente. (Vitor Frederico KIMPEL, Teoria da Aparência no Código Civil de 2002, São Paulo, Método, 2007, páginas 57/58)”. Nesse contexto, frise-se que a constatação da existência de defeito no negócio jurídico, que enseje a anulação do Compromisso de Compra e Venda de Milho no 72481/16, depende de dilação probatória, assim sendo, esta via é inadequada para tal solucionar a questão, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. O que se percebe é que os outros pontos trazidos pelos excipientes em sua exceção servem unicamente para traduzir seu descontentamento com os cálculos apresentados pelo
excepto
no
inicio
da execução. A exceção de
pré
-executividade pressupõe que o vício seja aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e seja conhecível de ofício e a qualquer tempo. Assim, se apresentadas questões dependentes de exame de provas e que não dizem respeito a aspectos formais do título executivo, e nem poderiam ser conhecidas de ofício, não se mostra adequada à exceção de
pré
-executividade, cabendo a discussão ser feita pela via adequada, onde as partes poderão comprovar suas alegações por meio dos mais diversos meios de provas
.”

Em razões recursais

(ID no
209
056155
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Assevera a necessidade de ser declarada a
nulidade do título de crédito
,
objeto da lide
, em razão da assinatura do
contrato
ter sido realizada por
terceiro
s.

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

(ID no
215582164
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ALDAIR LUIZ
TEROL
E MARILENE TEROL

AGRAVADOS:
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Aduz que o contrato entabulado entre as partes, fora assinado por terceiros, defendendo, portanto, a nulidade do título de crédito, objeto da lide.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
ALDAIR LUIZ
TEROl
e MARILENE TEROL
, alegando
que o agravado lastreou a ação de execução com título que não preenche os requisitos da lei processual,
já que foi assinado por terceiro sem legitimidade para tal.

Afirma que
, ao contrário do que consta no
decisum
fustigado,
é sim passível de reconhecimento por meio da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual a decisão deve ser reformada, para se acolher a exceção e declarar a nulidade da execução, pela ausência dos requisitos dispostos no art. 784 do CPC.

Por outro lado, afirma o agravado, que as alegações não merecem guarida, pois, restou comprovado a avença entabulada entre as partes.

Afirma ainda, que restou devidamente comprovado que o terceiro que assinou o contrato, possuía poderes outorgados pelos agravantes e que, eventual,
discussão sobre a validade do negócio jurídico, demandaria dilação probatória, não sendo cabível no presente caso.

Pois bem.

Mostra cabível o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento interposto, haja vista, que
o recurso cabível contra a decisão proferida na exceção de
pré
-executividade é o
agravo de instrumento
, conforme extrai-se da leitura do artigo 1015,
§

do CPC:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.
(grifo nosso).

Desta forma, mostrando cabível a interposição do presente agravo, passo a análise do mérito recursal.

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

C
umpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário.

3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.

4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.).

5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (g
rifo nosso)

In
casu
, percebe-se que fora entabulada avença
(contrato de compra e venda de milho no 72481/2016) para compra e venda de 6.000.000 kg (seis milhões de quilogramas) de milho em grãos, equivalente ao total de 100.000 (cem mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, safra 2016.

Desta forma, nos autos de origem, a execução foi proposta pela parte agravada visando o recebimento do crédito no valor de R$
720.000,00 (setecentos e vinte
mil
reais
), decorrente da inadimplência em relação ao negócio jurídico firmado entre os litigantes
.

Aliás, o
s
excipiente
s
, ora agravante
s
, não nega
m
a existência do negócio jurídico levado à cabo
pela
demandante, apenas limita-se a afirmar que a execução é nula em razão
da assinatura
presente na avença
ter sido
realizada
por terceiro.

Ocorre que, o
Título
Executivo Extrajudicial está de fato assinado por terceiro que atuou
nos âmbitos
dos poderes que lhe foi outorgado via procuração.

Sobre a questão, resta claro que o
agravado
entendeu que o representante legal dos excipientes era apto para celebrar o contrato, inclusive, as assinaturas estão reconhecidas firma pelo Tabelionato e Cartório de Campos de Júlio MT
, conforme observa-se do instrumento procuratório
outorgado
pelos agravan
tes, acostado a
o
ID 120905616
– autos de origem.

Ademais, mostra-se totalmente cabível
a possibilidade de assinatura por procurador
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES A TERCEIRO PARA CELEBRAR CPR EM SEU NOME – ARGUIÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandato se opera quando alguém recebe de outrem poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses, cujo instrumento é a procuração, a qual terá validade desde que contenha a assinatura do outorgante, o qual é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, nos limites do Página 12 de 15 mandato (art. 653, 654 e 675 do CC).

A arguição de vício de consentimento na outorga de procuração a terceiro que celebrou em seu nome obrigações, deve ser demonstrado e não atinge o terceiro de boa-fé se este não tinha conhecimento do suposto vício.

(TJ-MT 00034731920178110033 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Diante disso, não é possível declarar nulidade do
título
executivo,
sendo

possível,
inclusive,
a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato
eivado de má-fé,
cujo objetivo é preservar a boa-fé nas relações contratuais.

Neste
sentido
é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DIVULGAÇÃO EM LISTA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO VIA FAX – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO POR FUNCIONÁRIO IDENTIFICADO COMO ADMINISTRADORA
– TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO PARA JUSTIFICAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, INTELIGÊNCIA DO ART. 49, DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2- Aplicação da Teoria da Aparência, cujo objetivo é preservar a boa-fé nas relações contratuais, uma vez que a empresa apelada não detém condições de averiguar se está contratando com simples funcionário.

(...)

(N.U 0006324-95.2011.8.11.0015, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 27/06/2018) grifos nosso.

Desta forma, para constar, de fato, a existência de defeito no negócio jurídico, que enseje a anulação do Compromisso de Compra e Venda de Milho no
72481/16
(ID No 209056159)
, seria necessário a dilação probatória, de forma que, a vida eleita pelo agravante, é inadequada para solucionar a controvérsia da demanda “sub judice”.

Ademais,
apenas para fins de registro, observa-se
o contrato objeto da demanda, possui assinatura de
duas testemunhas
(Danilo
Foulelto
e Michel
Bandurski
– ID no 209056159 –
pág
2)
condição
requisito
que dá
substância
a
o
negócio
jurídico
entabulado,
conforme dispõe artigo 784, III do CPC.

Se
não vejamos:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

(.
..)

III
-
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

De
s
te modo, entendo que está devidamente confirmada a obrigação e, por consequência lógica a eficácia do
título
executivo.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024